Tribunal: STF
Processo: Rcl 84588
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que não teria provido o Agravo Interno interposto contra decisão do Desembargador 2º Vice-Presidente da Corte local (Agravo Interno em Recurso Extraordinário em Apelação Criminal 5000347-02.2022.8.21.0006), pois ao caso se aplicaria a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 603.616 RG/RO (Tema 280). 



    O fundamento legal para a propositura desta Reclamação foi o art. 988, II, do Código de Processo Civil: "caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do tribunal". 



    Na inicial, o Ministério Público estadual alega, em síntese: 



    O reclamo ministerial apontou ofensa ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, pelo qual a residência é asilo inviolável do indivíduo, em que se pode adentrar apenas em casos de (a) consentimento do morador; (b) flagrante delito ou desastre; (c) necessidade de prestar socorro; e, ainda, (d) por determinação judicial, durante o dia. 



    Portanto, tem-se que a inviolabilidade do domicílio comporta exceções elencadas pelo próprio Legislador Constituinte, dentre elas um cenário nitidamente presente caso ora sub judice, qual seja, a situação de flagrância de crime permanente. 



    A Segunda Vice-Presidência dessa Corte, entretanto, negou seguimento ao reclamo extremo interposto pelo Ministério Público, tendo em vista o RE 603.616 (TEMA 280 do STF); e, por isso, esse Órgão Ministerial interpôs agravo interno, com fundamento nos artigos 1.030, §2º, c/c artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil, em face da referida decisão.



    No julgamento da insurgência, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, mantendo o decisum sob os seguintes argumentos:



    [...]



    Veja-se que, conforme a decisão supra, o quadro fático posto não está em conformidade com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito às fundadas razões que legitimam o ingresso domiciliar pela autoridade policial. 



    No presente caso, a operação policial foi motivada por denúncias – indicando o endereço da residência -, conforme se verifica nos depoimentos dos policiais:



    [...]



    E, importante frisar, tanto estava correta a percepção dos policiais sobre a prática dos crimes, que foram encontradas drogas na diligência policial: 18 (dezoito) porções da substância popularmente conhecida como cocaína, totalizando 13,5g; cinco porções da substância popularmente conhecida como maconha, totalizando 25g; uma balança de precisão, dois telefones celulares e o valor em dinheiro de R$100,00 (cem reais), tudo conforme auto de apreensão das fls. 31/32 do Evento 01. Ou seja, as fundadas razões acerca de situação de flagrância foram efetivamente comprovadas, encontrando-se preenchido o requisito para o ingresso excepcional na residência, sem autorização judicial. Em outros casos análogos, as decisões do STF são contundentes ao afirmar que havia fundadas razões para o ingresso no domicílio. Veja-se: [...]. 



    Portanto, frente ao quanto demarcado pelas instâncias ordinárias, estão presentes fundadas razões (justa causa) para o ingresso na residência, estas devidamente justificadas posteriormente ao flagrante, de modo que resta amplamente demonstrada a má aplicação do Tema 280 da Repercussão Geral.



    Ao final, requer a procedência da reclamação “para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é o RE 603.616/RO (Tema 280), cuja tese foi fixada pelo Plenário desta CORTE nos seguintes termos: 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    O RE foi inadmitido com amparo no que esta CORTE estabeleceu no referido leading case, oportunidade em que foi fixada tese nos termos da seguinte ementa: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    No caso em tela, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ocorreu nos seguintes termos: 



    A controvérsia constitucional suscitada no presente recurso extraordinário – provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão –, teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 603.616 (TEMA 280), julgada em 05 de novembro de 2015, em acórdão publicado em 10 de maio de 2016, assim ementado:



    [...] 



    O acórdão recorrido, nesse contexto, mostra-se alinhado ao aludido paradigma, consoante se lê do seguinte excerto (Evento 13 - RELVOTO1): “[...] não restou suficientemente demonstrada a justa causa anterior à abordagem e ingresso no domicílio pelos policiais [...]”. 



    […]



    Ante o exposto, (I) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 603.616 (TEMA 280 do STF). 



    Contra essa decisão, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs Agravo Interno, que foi negado pelo Tribunal de Justiça, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    As razões apresentadas pelo Ministério Público são relevantes. 



    No caso de que se trata, o reclamante demonstrou, de forma clara e precisa, as fundadas razões que recomendaram o ingresso dos policiais no local dos fatos, a saber:



    Verifica-se que a operação policial foi motivada por DENÚNCIA QUALIFICADA, INDICANDO QUE, NO LOCAL, OS RÉUS ESTAVAM VENDENDO E ARMAZENANDO DROGAS, no preciso endereço onde efetuada a abordagem, ingressando na residência após o encontro de entorpecentes e confirmação, pelos acusados, da traficância, conforme se verifica nos depoimentos dos policiais:



    Os policiais civis Pedro Gaira Neto e Leandro Voigt Zinn referiram que receberam informações de que os réus estariam vendendo e armazenando drogas na residência deles, com o que se deslocaram até o local para fazer monitoramento. Ao chegarem, os dois estavam sentados num pátio ao lado da casa e visualizaram os policiais, com o que resolveram realizar a abordagem naquele momento. Durante a revista, encontraram com o réu Adelar três porções de cocaína. Em conversa, os dois admitiram que estavam traficando e indicaram que havia mais drogas numa área anexa da casa, com o que foram apreendidas mais porções de cocaína e maconha, além de uma balança de precisão. Já tinham conhecimento de que os acusados estavam traficando, mas não haviam realizado qualquer monitoramento no local. Acrescentaram que foram apreendidos celulares e dinheiro. 



    E o policial civil Roberson Barbosa Melo relatou ter feito a análise do telefone celular de Adelar, que foi apreendido na abordagem policial, aduzindo que encontrou conversas entre o réu o fornecedor acerca de como armazenar a droga e sobre embalagens, assim como conversas com usuários e fotos de pesagem de entorpecentes.



    Incontroversa, portanto, a existência de justa causa para o ingresso na residência. 



    Como se sabe, os depoimentos prestados pelos policiais participantes da diligência devem ser considerados prova suficiente das circunstâncias que motivaram o ingresso em domicílio, sendo inexigível eventual gravação audiovisual ou termo de anuência escrita testemunhada, sob pena de se incorrer em tarifação de prova (artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal), conferindo valor superior a um registro em termo testemunhado que à prova colhida perante um juiz de direito.



    Tal contexto fático anterior autoriza a diligência no interior da residência, pois havia fundadas razões do cometimento de crime permanente em andamento; a ação policial se deu a partir de informações detalhadas sobre o tráfico de drogas exercido no local. 



    Importa destacar que, por mais que não se tenha mandado judicial, sabe-se que é plenamente lícita a busca domiciliar quando existirem fundadas razões de que no interior do imóvel há situação de flagrância, precipuamente se posteriormente confirmadas, razão pela qual, na espécie, não se aplica o artigo 240 do Código de Processo Penal, pois o flagrante torna o próprio mandado dispensável.



    [...]



    Importante frisar, tanto estava correta a percepção dos policiais sobre a prática dos crimes que foram encontradas drogas na diligência policial: 18 (dezoito) porções da substância popularmente conhecida como cocaína, totalizando 13,5g (treze vírgula cinco gramas), 05 (cinco) porções da substância popularmente conhecida como maconha, totalizando 25g (vinte e cinco gramas), 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) telefones celulares e o valor em dinheiro de R$100,00 (Cem Reais), conforme Auto de Apreensão das fls. 31/32 do Evento 01. Ou seja, as fundadas razões acerca de situação de flagrância foram efetivamente comprovadas, encontrando-se preenchido o requisito para o ingresso excepcional na residência, sem autorização judicial.



    Realmente, o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No mesmo sentido, a conclusão da Primeira Turma desta CORTE, que, no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024, assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário.



    3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos.



    4. Alegação de que a prisão decorreu do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais.



    5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.



    7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida.



    8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. Precedentes.



    9. Os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial.



    10. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades trazer consigo e ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime.



    IV. DISPOSITIVO



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Registro que esse entendimento foi reafirmado pelo PLENO desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos do RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido por esta SUPREMA CORTE. 



    No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, “sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.”



    Desse modo, não verifico, neste exame, ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas suspeitas para a busca domiciliar foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE firmado no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Em conclusão, além de prover recursos interpostos pelo Ministério Público em casos semelhantes, este STF também tem acolhido Reclamações, para determinar a remessa do RE a este SUPREMO TRIBUNAL para análise da incidência do paradigma do Tema 280 da Repercussão Geral, conforme demonstram os seguintes precedentes: Rcl 75.185/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 3/2/2025; Rcl 75.086/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/1/2025; Rcl 55.251/GO, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 7/2/2024; Rcl 68.555/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 7/1/2025; Rcl 72.179/RS, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 11/10/2024. 



    Nesse último, o eminente Ministro FLÁVIO DINO pontuou, em caso semelhante, igualmente originário do TJRS, que:



    Constato, a partir das transcrições acima, mediante mera revaloração jurídica dos fatos, que o acórdão reclamado destoa da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, sob o rito da repercussão geral, ao exame do RE 603.616/RO (Tema 280), a evidenciar sua manifesta teratologia. 



    Consoante destacado na origem, a polícia militar recebeu informações “de que o réu teria em sua casa alguns pés de maconha e que ele possuía um revólver e efetuava disparos à noite”. Após se deslocarem à residência, visualizaram “plantas com característica de maconha (fato apurado no TC 731/2020/151306/B)”, ocasião em que ingressaram na casa e localizaram uma arma de fogo com numeração raspada e suprimida, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, porquanto não possuía o registro e a autorização para posse de tal armamento e munição. 



    Como se sabe, o porte ilegal de arma de fogo, previsto na Lei 10.826/2003, é crime grave e de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de forma que, enquanto o agente mantém sob sua posse arma de fogo, está em estado de flagrância, o que permite que a prisão em flagrante ocorra a qualquer tempo, independente de autorização judicial. 



    Neste diapasão, a decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no RE 603.616-RG/RO, afrontou precedente deste Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial. 



    Assim, a autoridade reclamada aplicou tema de repercussão geral (Tema 280) não ajustado ao objeto do recurso interposto, comprovando-se, assim, a teratologia da decisão reclamada. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Corte: RCL 67.792/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 07/05/2024; RCL 63.225/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19/12/2023; RCL 64825 e a RCL 65598. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral e assegurar trânsito ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado neste Supremo Tribunal Federal. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Agravo Interno em Recurso Extraordinário em Apelação Criminal 5000347-02.2022.8.21.0006/RS) e, consequentemente, DETERMINAR o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente